Tribunal: TJDFT
Processo: 0738716-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0738716-90.2017.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., PAULA DE SOUSA CUNHA HEINECK REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL EMBARGADO: PAULA DE SOUSA CUNHA HEINECK, BANCO BRADESCO CARTOES S.A. REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. De fato, constato que o julgado restou omisso necessitando ser integrado no que pertine ao valor da condenação e à inversão do ônus de sucumbência.
3. Todavia, não é possível a aplicação do §11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação em desfavor da apelada na origem, mas a reforma da sentença que julgara improcedente o pedido da instituição financeira.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.